Tribunal: TJSP
Processo: 0000675-95.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO REDIBITÓRIA. Compra e venda de veículo automotor. Alegação de vício oculto, tendo em vista que o motor não era original. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. APELAÇÃO da executada, que insiste no acolhimento da Impugnação. EXAME: Decisão que julgou a Impugnação, sem extinguir a execução do título judicial formado nos autos.

Ementa:
*AÇÃO REDIBITÓRIA. Compra e venda de veículo automotor. Alegação de vício oculto, tendo em vista que o motor não era original. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. APELAÇÃO da executada, que insiste no acolhimento da Impugnação. EXAME: Decisão que julgou a Impugnação, sem extinguir a execução do título judicial formado nos autos. Pronunciamento judicial que desafiava Recurso de Agravo, "ex vi" dos artigos 203, §§1o e 2o, 925, 1.009, "caput", e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Não configuração de quaisquer das hipóteses de extinção da Execução, previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do Apelo. RECURSO NÃO CONHECIDO.*